Tribunal: STF
Processo: HC 251717
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 9):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). CONDENAÇÃO. TESE DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL DO RECURSO DE APELAÇÃO, COM PROVIMENTO NEGADO AO APELO DEFENSIVO E PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL (REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO RÉU). AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PELOS ENTÃO PATRONOS NO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1º DA RESOLUÇÃO N. 772/2017. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O TEMA PELO CAUSÍDICO. POSTERIOR SUBSTABELECIMENTO ATÉ O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DECISÃO QUE SE IMPÕE. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir a fundamentação da decisão atacada. 2. Agravo regimental improvido. 



    Sob o argumento de cerceamento de defesa pelo Tribunal de origem - por ausência de qualquer notícia, nos autos, de que os recursos de apelação seriam julgados em sessão virtual , pretendem os impetrantes, em apertada síntese, “seja concedida a medida liminar para obstar o trânsito em julgado da ação penal”, e, no mérito, “seja concedida a ordem em definitivo para reconhecer a nulidade do v. acórdão (Doc. 04), determinando-se a renovação do julgamento com oportunidade de realização de sustentação oral pelo recorrente”.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Ainda assim, o writ não comporta guarida.



    É que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois a decisão do STJ não merece reparos.



    3.1. De plano, porque claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no acórdão ora inquinado coator, mas sim contra mais recente estágio alcançado no bojo da persecução penal a que responde o paciente.



    Nessa toada, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006). Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    Além disso, estabelecida a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral incognoscibilidade do recurso ou de seu sucedâneo, como in casu, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 240466 AgR, Relator(a) Min. Flávio Dino, DJe 17.06.2024; HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



    3.2. Por outro lado, verifico haver sido devidamente pontuado, no acórdão exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a despeito da alegação defensiva (eDOC 9, pp. 3-5):



    Das informações prestadas pela autoridade apontada coatora extrai-se o seguinte (fls. 653/657 - grifo nosso): 



    Ronaldo Alves Genelhud foi processado e ao final condenado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Em face da r. sentença condenatória, prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Aristóteles de Alencar Sampaio, foram interpostos recursos de apelação perante este E. Tribunal de Justiça por Ronaldo Alves Genelhud , bem como pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, os quais foram distribuídos a esta Relatoria (autos n. 0002076-72.2016.8.26.0604). 



    Por v. Acórdão proferido aos 08 de julho de 2021, foi negado provimento ao apelo Defensivo e dado parcial provimento ao apelo do Ministério Público para redimensionar a pena do réu Ronaldo Alves Genelhud para 18 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. 



    Após o julgamento do v. Aresto, a Defesa de Ronaldo Alves Genelhud alegou não ter sido intimada para a manifestação de oposição ao julgamento virtual. 



    Em razão disso, foi determinado que a Serventia certificasse a intimação da Defesa, sendo juntada aos autos cópia do Diário de Justiça Eletrônico, de 22 de janeiro de 2021, do qual se extrai o seguinte trecho:



    "0002076-72.2016.8.26.0604: Processo Digital. Petições para juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio eletrônico, nos termos do artigo 7º da Res. 551/2011; Apelação Criminal; 8ª Câmara de Direito Criminal; ELY AMIOKA; Foro de Sumaré; 1ª Vara Criminal; Ação Penal de Competência do Júri; 0002076- 72.2016.8.26.0604; Homicídio Qualificado; Apelante: Ronaldo Alves Genelhud; Advogado: Jose Luiz Blander Camargo Castro (OAB: 35785/SP); Advogada: Mariana Blander de Camargo Castro Ribeiro (OAB: 359931/SP); Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo; Ficam as partes intimadas para manifestarem-se acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1º da Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do Órgão Especial deste Tribunal". ( Destaquei) 



    Como visto, a intimação foi disponibilizada em 22 de janeiro de 2021 aos então patronos de Ronaldo Alves Genelhud (Dr. Jose Luiz Blander Camargo Castro, OAB: 35785/SP, e Drª. Mariana Blander de Camargo Castro Ribeiro, OAB: 359931/SP). 



    Aos 02 de fevereiro de 2021, foi juntada aos autos substabelecimento sem reserva de poderes em favor do Dr. André Luís Cerino da Fonseca, OAB/SP 225.178. 



    Na sequência, o Dr. André Luís Cerino da Fonseca juntou aos autos peça que denominou de "aditamento das razões de apelação", a qual não foi apreciada, por ausência de previsão legal. 



    Especificamente sobre a matéria do writ, isto é, o julgamento virtual, dispõe a resolução nº 772/2017, deste E. Tribunal de Justiça que:



    Art. 1º. As apelações, agravos de instrumento, agravos internos, embargos de declaração, mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de competência e ações originárias serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes, independentemente de motivação declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que, para este específico fim, servirá como intimação. 



    Compulsando os autos, verifica-se que os recursos de apelação foram distribuídos a esta Relatoria em 08 de janeiro de 2021, sendo que durante o prazo regimental acima consignado, nada foi requerido nos autos.



    Posteriormente, como já dito, aos 02 de fevereiro de 2021, foi acostado aos autos substabelecimento no qual o Dr. Jose Luiz Blander Camargo Castro substabeleceu "(...) na pessoa do Dr. ANDRE LUIZ CERINO DA FONSECA, brasileiro, advogado, com endereço profissional na Av. Brasil, nº 1000, na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, regularmente inscrito na OAB-SP sob o nº 225178, sem reserva de direitos iguais, todos quanto me foram outorgados por RONALDO ALVES GENELHUD, nos autos da Ação Penal n. 0002076- 72.2016.8.26.0604, cujos trâmites de processos perante a Vara do Júri da Comarca de Sumaré/SP" (Destaquei). 



    Nesse sentido, registra-se que partilhamos do entendimento de que o novo Advogado recebe o processo no estado em que se encontra, não havendo previsão legal para devolução, suspensão ou interrupção de qualquer prazo, de forma que não caberia, s.m.j., nova oportunidade de oposição à realização de julgamento virtual ou mesmo aditamento às razões de Apelação já oferecidas pelos D. Advogados que até então atuavam na defesa de Ronaldo Alves Genelhud. 



    Ademais, ainda que fosse e permitida a oposição ao julgamento virtual ou a postulação pela sustentação oral após o ingresso nos autos do novo causídico, é certo que da data acima indicada (02 de fevereiro de 2021) até o julgamento do recurso de apelação, o Dr. André Luís Coelho da Fonseca não se manifestou nos autos a respeito da oposição ao julgamento virtual, o que só ocorreu após a prolação do v. Acórdão.



    Assim, restou superado - e muito - o prazo para a Defesa manifestar sua oposição ao julgamento virtual. 



    No mais, informo ainda que a Defesa de Ronaldo Alves Genelhud interpôs Recurso Especial perante este E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual não foi admitido, posto que extemporâneo. [...]



    O inconformismo não merece acolhimento. 



    Como acima explicitado, os autos foram distribuídos à Relatoria na data de 8/1/2021 e disponibilizada a intimação aos então patronos de Ronaldo Alves Genelhud (Dr. Jose Luiz Blander Camargo Castro e Drª Mariana Blander de Camargo Castro Ribeiro - fl. 655) na data de 22/1/2021 (fls. 654/655). De acordo com o disposto no art. 1º da Resolução n. 772/2017 - in casu, comando normativo aplicável ao julgamento virtual no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo -, às partes, em caso de "eventual oposição" a esta forma de julgamento, caber-se-ia, no prazo de 5 dias, contados da publicação da distribuição dos autos, protocolizar petição, o que não ocorreu. Expirado, então, o referido prazo, na data de 2/2/2021, juntou-se aos autos substabelecimento sem reserva de poderes em favor do Dr. André Luís Cerino da Fonseca (OAB: 225.178), sendo que a realização da sessão de julgamento do recurso de apelação somente veio a ocorrer em 8/7/2021 (fls. 562/581), ou seja, 5 meses após o substabelecimento, não tendo havido, no decorrer de todo esse lapso, "nenhuma manifestação nos autos", por parte do causídico, quanto à "oposição ao julgamento virtual"; aliás, relevante registrar que a sua única manifestação nos respectivos autos foi a apresentação de uma peça denominada "aditamento das razões de apelação", a qual, por ausência de previsão legal, não teve apreciação da Relatoria. 



    Portanto, não há falar em cerceamento de defesa a ser sanado na via eleita, porque, de um lado, eventual oposição ao julgamento virtual do recurso de apelação caberia, nos moldes dispostos no art. 1º da Resolução n. 772/2017 (prazo regimental), aos então causídicos Dr. Jose Luiz e Drª Mariana Blander, uma vez que eram ainda os que figuravam, naquele momento processual, como "patronos" do ora paciente, o que não aconteceu, incidindo, assim, a preclusão da matéria; de outro, porque, como muito bem ressaltou a autoridade tida coatora, ainda que fosse permitida a oposição ao julgamento do recurso de apelação, o Dr. André Luís Cerino da Fonseca não se manifestou nos autos a respeito da oposição ao julgamento virtual, o que só ocorreu após a prolação do v. Acórdão (fl. 656 - grifo nosso). 



    Outra não foi a conclusão do Parquet, a qual trago à baila, por oportuna (fls. 663/664 - grifo nosso): 



    Em sede de informações, a autoridade apontada como coatora esclarece que a intimação foi disponibilizada em 22 de janeiro de 2021 aos então patronos de Ronaldo Alves Genelhud, e sublinha que "os recursos de apelação foram distribuídos a esta Relatoria em 08 de janeiro de 2021, sendo que durante o prazo regimental acima consignado, nada foi requerido nos autos" (fl. 655). 



    Anota que apenas aos 02 de fevereiro de 2021 foi juntado aos autos substabelecimento sem reserva de poderes em favor do Dr. André Luís Cerino da Fonseca, OAB/SP 225.178, e que "da data acima indicada (02 de fevereiro de 2021) até o julgamento do recurso de apelação, o Dr. André Luís Cerino da Fonseca não se manifestou nos autos a respeito da oposição ao julgamento virtual, o que só ocorreu após a prolação do v. Acórdão", motivo pelo qual "restou superado - e muito - o prazo para a Defesa manifestar sua oposição ao julgamento virtual" (fl. 656).



    Nesse contexto, ao contrário do alegado, vê-se que são válidas as intimações realizadas no processamento do feito, sendo inviável a declaração de nulidade do processo por cerceamento de defesa.



    A compreensão externada não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, consoante os seguintes julgados, que menciono apenas à guisa de exemplo:



    “Comprovada a intimação da defesa a fim de manifestar eventual objeção à realização virtual do julgamento da apelação, fica afastada nulidade” (RHC 181476, Primeira Turma, Relator(a) Min. MARCO AURÉLIO, DJe 23.09.2020)



    “A nulidade decorrente da ausência de intimação da data da sessão de julgamento da apelação deve ser alegada pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, sob pena de preclusão” (RHC 168716 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, DJe 03.02.2020)



    “Alegação de ausência de intimação para oposição ao julgamento virtual. Manifestação tardia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. [...] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda nessa linha, veja-se o HC 206.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Não há situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar o entendimento do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “não obstante a afirmação de que a atual defesa do ora agravante somente teve ciência da realização do julgamento da apelação na modalidade virtual após a disponibilização do acórdão, a Corte local demonstrou, contudo, que a defesa possuía prévio acesso aos autos e protocolou petição contra a realização da sessão virtual, apenas, no dia do julgamento do apelo, ou seja, não o fez em tempo hábil”. 4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento (RHC 207477 ED, Primeira Turma, Relator(a) Min. ROBERTO BARROSO, DJe 13.12.2021)



    3.3. Outrossim, não há que se falar em declaração de nulidade com os efeitos pretendidos, uma vez que, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Suprema Corte também compreende que, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2023). No mesmo sentido:



    “O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563)” (RE 1339079 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 01.06.2023) 



    “A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. (HC 173789 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 02.04.2020)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE JULGAMENTO. NÃO OCORRÊCIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 168748 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 29.05.2019)



    4. Dessarte, como a atuação dos juízos antecedentes não configuram decisum manifestamente contrários à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente